Tribunal: TJBA
Processo: 0084266-53.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n. 0084266-53.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: OI S.A.

Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

EMBARGADO: ANGELICA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s):GLAUCO HUMBERTO BORK

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de adimplemento contratual c/c indenização por perdas e danos. A controvérsia gira em torno da complementação de ações decorrente de contrato de participação financeira em plano de expansão de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão nos embargos: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 389/STJ e à ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar precedentes do STJ sobre divergência jurisprudencial; (iii) averiguar eventual lacuna na fundamentação da inversão do ônus da prova com base no CDC; e (iv) verificar possível omissão quanto ao prazo prescricional aplicável à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 389/STJ foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com a ressalva de que sua aplicação é restrita às ações de exibição de documentos, não se estendendo à ação ordinária de ressarcimento de danos, como no caso em análise.

4. A alegação de divergência jurisprudencial não enseja oposição de embargos de declaração, pois a via recursal é restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se presta à reapreciação de mérito ou nova interpretação das provas e fundamentos.

5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação da inversão do ônus da prova, com base na caracterização da relação de consumo e na hipossuficiência técnica do consumidor, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC.

6. A questão prescricional foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado reconhecido a natureza pessoal da pretensão, com aplicação dos prazos prescricionais de 20 anos (CC/1916) e 10 anos (CC/2002), afastando a incidência da prescrição trienal e do prazo previsto no CDC.

7. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo acórdão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material apto a justificar o acolhimento dos embargos.

8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

- A existência de fundamentação explícita no acórdão afasta a alegação de omissão quanto à aplicação da Súmula 389/STJ.

- A divergência jurisprudencial não pode ser analisada em sede de embargos de declaração, que se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

- A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

- O prazo prescricional aplicável à pretensão de complementação de ações decorrente de contrato de participação financeira é de natureza pessoal, incidindo os prazos do CC/1916 e CC/2002, com regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 205, 206, § 3º, V, e 2.028; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1788882/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021; STJ, AgRg na MC 20.827/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.03.2015.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL nº.
0084266-53.2010.8.05.0001,
em que figuram como Embargante
OI S.A.
e Embargada,
ANGELICA MARIA DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA